Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR ACOLHIDA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na condenação do requerido por danos materiais relativos ao veículo supostamente furtado, bem como na reparação por danos morais. Em suas razões, alega que há verossimilhança de suas alegações e que os documentos juntados demonstram a procedência de seus pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. O autor narra que o seu pai foi ao estabelecimento do recorrido para fazer compras e que o veículo Kombi foi supostamente furtado no estacionamento do requerido. Contudo, os documentos juntados não comprovam que o recorrente é o proprietário do veículo objeto da lide e , consequentemente, que foi quem suportou os prejuízos causados pelos danos do furto do automóvel.
IV. Portanto, verifica-se que o autor não tem legitimidade para pleitear os pedidos formulados na exordial, pois não é proprietário do veículo. O argumento de que ajuda o seu pai no comércio e que o suposto furto prejudicou a arrecadação familiar não lhe atribui a legitimidade ativa para pleitear pedidos formulados. Assim, reconheço, de ofício, a ilegitimidade ativa do autor para figurar no polo ativo da presente demanda.
V. RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. Sentença reformada para reconhecer de ofício a ilegitimidade ativa do recorrente e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, §3o, do CPC. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.